Tribunal: TJMT
Processo: 1035852-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035852-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023 – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA DISTINÇÃO ENTRE INDULTO E COMUTAÇÃO PARA AFASTAR VEDAÇÕES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMUTAÇÃO COMO ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS (HEDIONDOS, EQUIPARADOS E COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA) – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPEDITIVA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SOBRE O REMANESCENTE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023. O agravante cumpre pena total de 44 anos de reclusão por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a comutação de pena é instituto autônomo e desvinculado das vedações aplicáveis ao indulto pleno e se o agravante preenche os requisitos objetivos do Decreto n.o 11.846/2023, considerando a existência de condenações por crimes impeditivos (hediondos e cometidos com violência).

III. Razões de decidir

3. A comutação de pena constitui espécie de indulto parcial, sujeitando-se às mesmas vedações e condições estabelecidas no decreto presidencial de regência, notadamente aquelas previstas no art. 1o do Decreto n.o 11.846/2023.

4. Havendo concurso de crimes, o art. 9o, parágrafo único, do referido Decreto condiciona a comutação da pena do crime não impeditivo ao prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos crimes impeditivos (hediondos, tráfico de drogas, etc.).

5. No caso concreto, o agravante possui condenações por crimes impeditivos (homicídio qualificado, tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O tempo de pena cumprido (aproximadamente 15 anos) é inferior aos 2/3 exigidos sobre as penas impeditivas (cerca de 29 anos), inviabilizando a concessão do benefício. Ademais, o decreto veda expressamente a benesse para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A comutação de pena, na qualidade de indulto parcial, submete-se às restrições impostas pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 aos crimes impeditivos.

2.

Na hipótese de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, a concessão da comutação sobre o delito comum exige o prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena imposta aos delitos vedados, conforme art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023."

___________

Dispositivos legais citados:
Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, arts. 1o, 3o e 9o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 996.544/MG. N.U 1009865-76.2025.8.11.0000, TJMT, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos do executivo de pena n.o 0008479-34.2004.811.0042,
indeferiu o pedido de comutação de pena
formulado com fundamento no
Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
.

Das razões recursais jungidas ao ID 321687380, subscritas pela defesa técnica, extrai-se a pretensão do agravante em ser beneficiado com a
comutação da pena, nos termos do art. 3.o,
caput
, do Decreto n.o 11.846/2023
, lastreando-se a pretensão na alegação de que o MM. Juiz
a quo
incorreu em erro ao aplicar à comutação as mesmas hipóteses de cabimento do indulto. Nessa ordem de ideias, sustenta que as disposições do art. 2o do aludido decreto aplicam-se exclusivamente ao indulto, enquanto o art. 3o refere-se especificamente à comutação, sendo institutos distintos.

Argumenta, por fim, que
já resgatou mais de 15 anos e 10 meses de sua pena unificada de 44 anos
, o que seria suficiente para o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para a concessão da
comutação na fração de 1/5 (um quinto)
, consoante disposto no Decreto Presidencial.

Em contrarrazões disponíveis no ID 321687381, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, argumentando que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que foi condenado por crimes praticados com violência e/ou grave ameaça à pessoa, além de ser reincidente. Sustenta, ainda, que o indulto e a comutação não são institutos penais diversos, sendo a comutação considerada um indulto parcial.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (
ID 321687382
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 326423854, no qual opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, atualmente em regime
aberto
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.
Ação Penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5235
, em que condenado pelo crime do
art. 157, § 2o, do Código Penal
, à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com trânsito em julgado em
09/08/2004
;

2.
Ação Penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5236
, em que condenado pelo crime do
art. 155, § 4o, do Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão;

3.
Ação Penal n.o 0004221-38.2003.8.11.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do
art. 121, § 2o, do Código Penal
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, com trânsito em julgado em
22/10/2013
;

4.
Ação Penal n.o 0000099-38.2013.8.11.0064
(Rondonópolis/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, com trânsito em julgado em
12/08/2016
;

5.
Ação Penal n.o 0005547-58.2013.8.11.0042
(Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 157, § 2o, II, do Código Penal
, à pena de 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Especificamente quanto à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela a
comutação da pena
, prevista no art. 3o,
caput
, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023; o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia, a razão
não lhe assiste
.

Como é cediço, a comutação da pena, também chamada de indulto parcial, se traduz em autêntica forma de clemência estatal, concedida pelo Poder Executivo, que dá ensejo à redução da pena ou substituição por outra mais branda, se preenchidos os requisitos expostos no decreto presidencial, os quais devem ser apreciados com exatidão, à luz do princípio da legalidade.

Acerca da temática ora em discussão, observa-se que o
art. 3o,
caput
, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
concedeu àqueles indivíduos condenados à pena privativa de liberdade, não beneficiados com a suspensão condicional do processo, a redução de 1/4 (um quarto) da reprimenda remanescente - se não reincidentes -, e de 1/5 (um quinto) - se reincidentes, a ser aferida em 25/12/2023, desde que, até àquela data, tivessem cumprido 1/5 (um quinto) da punição - se não reincidentes -, ou 1/4 (um quarto) da pena - se reincidentes, e não tivessem cumprido os requisitos para a obtenção do indulto natalino.

Por apego à clareza, eis a íntegra do aludido dispositivo:

"Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto."

O aludido Decreto Presidencial também dispôs que,
subsistindo múltiplas condenações em desfavor do indivíduo
, para efeito de indulto e/ou comutação da pena,
deveriam ser somadas todas as existentes até a data de 25/12/2023
, considerando, inclusive, aquelas que continham apenas o trânsito em julgado para a acusação e aguardavam o julgamento do recurso defensivo eventualmente interposto.

Outrossim, se alguma das sentenças condenatórias existentes àquele tempo se referisse à prática de
crime impeditivo
, a exemplo de crimes hediondos e tráfico de entorpecentes, surgiria um novo critério a ser observado, consistente no
cumprimento de 2/3 (dois terços) daquela reprimenda
.

Por oportuno, colacionam-se os respectivos dispositivos legais,
in verbis
:

"
Art. 1o
O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006."

"
Art. 7o
O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

(...)."

"
Art. 9o
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
."
(Destaquei).

Feitos tais apontamentos, o cumpre destacar nesse primeiro momento é que, ao contrário do que sustenta a defesa, o indulto e a comutação
não são institutos jurídicos completamente distintos
, sendo a comutação considerada uma espécie de indulto parcial, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. Assim, ambos os institutos estão sujeitos às vedações e condições estabelecidas no Decreto Presidencial de regência.

No caso concreto, verifica-se que
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
ostenta condenações por crimes
hediondos e equiparados
, quais sejam:
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, do Código Penal),
roubo majorado
(art. 157, § 2o, do Código Penal),
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03) e
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06) –
infrações penais consideradas impeditivas
à concessão do benefício almejado, nos termos do
art. 1o, incisos I e XVII, do Decreto n.o 11.846/2023
.

Nessa ordem de ideias, considerando que
in casu
as penas foram unificadas, para que fosse agraciado com a comutação nos termos pretendidos pela i. defesa, até o dia 25/12/2023, o reeducando
deveria ter cumprido

2/3 (dois terços) das penas correspondentes aos crimes impeditivos
, conforme determina o art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023 - o que corresponde a aproximadamente
29 (vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Portanto, malgrado a i. defesa insista na alegação de que o apenado já resgatou mais de 15 anos e 10 meses de sua reprimenda total, a redundar no adimplemento do requisito objetivo para a concessão da comutação; tal lapso temporal sequer seria suficiente para autorizar a concessão da benesse, haja vista que, consoante já aquilatado, não corresponde à fração de 2/3 (dois terços) das penas correspondentes aos crimes impeditivos.

Sobre o tema, esta c. Câmara Criminal assim se manifestou:

“Ementa: direito processual penal. agravo em execução penal. Comutação das penas. Decreto-Lei n. 18.846/2023. Condenação por crime impeditivo. Não cumprimento de 2/3 da pena. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de comutação das penas, formulado com base no Decreto-Lei n. 11.846/2023. O agravante pretende a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o apenado faz jus à comutação das penas relativas aos crimes não impeditivos, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, à luz da existência de condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas) e da fração de pena cumprida até 25.12.2023.

III. Razões de decidir

3.
O art. 9o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 11.846/2023 exige, em caso de concurso com crime impeditivo, o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo para que seja possível a comutação da pena relativa aos crimes não impeditivos
.

4.
O não preenchimento da fração mínima exigida pelo Decreto Presidencial quanto ao crime impeditivo (2/3), até 25.12.2023, inviabiliza a concessão do benefício, ainda que estejam cumpridas as frações relativas às penas dos crimes não impeditivos.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido. (...).”

(N.U 1009865-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). Grifei.

Ademais, impende consignar que o Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação de penas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão do agravante em relação às condenações pelos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENAS. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio, prática não admitida por esta Corte, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do HC n. 535.063/SP (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).

2. Não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme apreciado na decisão monocrática.

3. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogando a comutação da pena concedida em primeiro grau, por entender que o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não prevê hipótese de comutação para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

4.
A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, dada pelo Tribunal a quo, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão de indulto ou comutação de penas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa
.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 996.544/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, REPDJEN de 3/11/2025, DJEN de 24/10/2025).

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a possibilidade de comutação da pena referente ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal), único delito não impeditivo dentre as condenações do agravante, tal benefício não teria efeito prático algum no presente caso, considerando o lapso temporal entre o início da execução e o marco trazido pelo Decreto n.o 11.846/2023, sendo certo que a pena correspondente a esse crime já foi integralmente cumprida pelo apenado.

Em sendo assim, constata-se, de plano, o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, de modo que, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. Defesa, não há falar em concessão da comutação nos moldes pretendidos, tampouco em refazimento do cálculo da pena, razão pela qual se mantém intacta a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que lhe rejeitou o pedido de comutação da pena nos autos do Executivo de Pena n.o 0008479-34.2004.8.11.0042 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025